Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702521-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: VLADIMIR FARIAS NEPOMUCENO, IRENY ALENCAR NEPOMUCENO, VINICIUS NEPOMUCENO NARDI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0739380-53.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de evidência realizado pelos agravados. Em suas razões, o banco agravante narra que não se aplica a Súmula 308, do STJ, considerando que não se trata a hipótese dos autos de imóveis residenciais, mas sim de natureza mista por se tratarem de flats e apart-hotéis. Sustenta, ainda, que a irreversibilidade da medida deve ser observada, haja vista que a concessão da tutela de urgência e, por conseguinte, a liberação dos gravames hipotecários dos apart-hotéis impõe a perda das garantias pelo Agravante, gerando-lhe prejuízo. Subsidiariamente, sustenta que, acaso seja mantida a decisão agravada, os custos para a averbação do cancelamento deverão ser custeados pela JFE Empreendimentos Imobiliários Ltda., incorporadora com quem firmou Cédula de Crédito Bancário. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a tutela recursal antecipada. Preparo ID 14108955. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Cinge-se a controvérsia acerca da eficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro perante os adquirentes. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por VLADIMIR FARIAS NEPOMUCENO, IRENY ALENCAR NEPOMUCENO e VINÍCIUS NEPOMUCENO NARDI em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ITAÚ/UNIBANCO S.A., por meio do qual requerem sejam os réus compelidos a adotarem as providências necessárias ao cancelamento de hipotecas inseridas nas matrículas de dois imóveis objetos de contratos de compra e venda entre as partes e a primeira ré, sob pena de multa diária. Esclareceram que há disposições contratuais que prevêem a obrigação de a primeira ré promover o cancelamento da hipoteca, em180 (cento e oitenta) dias após a quitação dos preços de aquisição pelos autores, o que já teria ocorrido. Acrescentam, ainda, que honram pontualmente as despesas dos imóveis, tais como IPTU e taxas condominiais, mas estão impedidos de alienar os bens, em virtude da inscrição das hipotecas nas matrículas dos respectivos imóveis. Muito embora os requerentes tenham deduzido o requerimento como tutela cautelar de urgência, verifico, na hipótese, tratar-se a providência pretendida de tutela de evidência, com base no artigo 311, inciso II, do CPC. Assim, pode ser então concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Em que pese o dispositivo legal acima refira-se à súmula de natureza vinculante, hodiernamente, tanto doutrina e jurisprudência entendem que é possível a concessão de tutela de evidência, na hipótese de haver súmula de tribunal superior aplicável ao caso. Nesse sentido, o enunciado 48 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, in verbis: "É admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores." É o que ocorre nos autos, eis que a pretensão autoral está de acordo com tese prevista em súmula de tribunal superior, independentemente do caráter vinculante desta. Pois bem. A Súmula 308 do STJ estabeleceu a tese de que: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que comprovaram os autores: 1) a quitação dos preços de aquisição das respectivas unidades habitacionais compradas da primeira ré, conforme escrituras de compra e venda de IDs 52576355 e 52576691, lavradas ambas em 23/03/2018; 2) de outra sorte, a permanência nas matrículas dos imóveis dos registros das hipotecas decorrentes de contrato firmado entre os requeridos, incorporadora e banco financiador do empreendimento e 3)por fim, a fluência do prazo ajustado entre vendedora e compradores, que era de 180 (cento e oitenta) dias para a liberação dos gravames. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, comprovada a evidência, para declarar a ineficácia, em relação aos autores, das hipotecas constantes nas Certidões de IDs 52776817 e 52576880. DETERMINO, como providência que assegura o resultado prático equivalente, a expedição de ofício ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que se cancele imediatametne os registros relativos às hipotecas das unidades Apart-hotel 406 e Apart-hotel 502, Entrada “B”, do Bloco “F”, do Conjunta “A” – do Edifício Vision Work e Life, situado na Quadra 01 do Setor Hoteleiro Norte (SHN), desta Cidade. Acrescente-se a informação de que os respectivos emolumentos cartorários serão pagos pelos réus, que deram causa à permanência indevida dos registros, ressalvada, porém, a possibilidade de os autores anteciparem os pagamentos e obterem o ressarcimento nestes mesmos autos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-se o réu JFE2 pelos Correios para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO em relação ao réu ITAÚ UNIBANCO S.A. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Não verifico motivos para alterar o decisum. A hipoteca como direito real de garantia tem como característica a acessoriedade, estando vinculada ao cumprimento da obrigação assegurada. Nesse diapasão, é certo que, se a obrigação principal não subsiste, a hipoteca acaba por perder sua finalidade, em consonância com o art. 1.499, inciso I, do Código Civil. Confira-se: Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal; (Destaquei). A propósito, acerca do tema, eis o entendimento sumular do C. STJ: Súmula 308 STJ. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Diversamente da interpretação que tenta dar o Banco agravante, não há dúvidas sobre a aplicação da súmula do STJ, não podendo os compradores/agravados ser prejudicados em razão de hipoteca firmada pela construtora e o agente financeiro, pelo que devida a ineficácia, em relação aos agravados, da garantia acordada entre o agravante e o Vendedor agravado em relação aos imóveis em tela. Evidenciado que a parte agravada efetivou o adimplemento da obrigação principal, ela estará eximida de assumir o ônus da hipoteca ou da alienação fiduciária, inclusive, por não manter qualquer relação jurídica com a instituição financeira em favor da qual foi constituída hipoteca. Ou seja, uma vez quitada todas as obrigações pactuadas, as unidades adquiridas desvinculam-se da hipoteca constituída para a garantia do financiamento do empreendimento, mesmo na pendência do pagamento de eventual débito pela vendedora. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 602 DO STJ. APLICÁVEL. ACORDO FIRMADO ENTRE A COOPERATIVA E O AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA N° 308 DO STJ. GRAVAME NÃO OPONÍVEL À ADQUIRENTE. EXTINÇÃO DO GRAVAME. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO. [...] 5. Segundo o Enunciado da Súmula n° 602 do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas". Dessa forma, tenho que o CDC é aplicável à hipótese dos autos, já que a cooperativa requerida, ao difundir um empreendimento habitacional, o faz na condição de fornecedora de serviços, enquanto os cooperados/compradores se enquadram no conceito de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 6. De acordo com a Súmula n° 308 do Colendo STJ, in verbis: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel." 7. Restando demonstrado nos autos que a adquirente quitou a integralidade do preço do imóvel, mostra-se inoponível contra ela o gravame hipotecário acordado entre a cooperativa requerida e a instituição financeira 8. Havendo a reforma da sentença e consequente procedência dos pedidos autorais, a verba honorária deve ser estabelecida com base no § 2o do artigo 85 do CPC. 9. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1206478, 07054127620178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ENUNCIADO SUMULAR N. 308 DO STJ. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ajuizada ação de obrigação de fazer com o pedido de outorga definitiva de escritura pública em nome dos autores, com a retirada do gravame da matrícula do imóvel, a instituição bancária tem, evidentemente, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto se trata de credora hipotecária e vincula-se à situação jurídica objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Embora a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tenha eficácia perante o adquirente, consoante enunciado sumular n. 308 do STJ, sabe-se que a existência do gravame na matrícula do imóvel impede que o autor exerça plenamente todas as faculdades inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Logo, manifesto o direito do comprador em desconstituir o gravame para a livre disposição do bem. [...] 5. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos autores conhecido e provido. Honorários majorados. (Acórdão 1177512, 07245289220178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a despeito de o Banco agravante tecer diversas teses para se eximir da responsabilidade de cumprir a obrigação determinada na decisão combatida, comprovado está que os agravados cumpriram suas obrigações contratuais assumidas perante a incorporadora agravada, JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao efetivarem o pagamento integral do preço ajustado, conforme se percebe das Escrituras Públicas de Compra e Venda de ID 52576524 e 52576691. Portanto, reconhecidamente têm direito à baixa de hipoteca perseguida, inclusive, considerando que, a despeito da alegação da natureza mista dos flats ou apart hotéis (ante a permissão da exploração comercial desta modalidade de unidade imobiliária através da locação temporária), o agravante não demonstrou que os agravados exercem atividade desse tipo nos imóveis em epígrafe. A propósito, nada obsta que a instituição financeira busque o recebimento de eventual crédito perante a incorporada, sua verdadeira devedora. Por fim, deixo de analisar o pedido de custeio das despesas pela incorporadora não ter sido posto em primeira instância, sendo impossível sua análise em sede de agravo, por configurar supressão de instância. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2020 12:29:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador